Tribunal: TJDFT
Processo: 0711393-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incurso nas penas do artigo 331, caput do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi fixada em 07 (sete) meses de detenção para cumprimento inicial no regime semiaberto.
3. Em suas razões recursais, o réu sustenta que os fatos narrados na denúncia não foram devidamente comprovados, pugnando pela sua absolvição. Subsidiariamente, requer a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. O Ministério Público, em contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
4. Segundo a denúncia: “No dia 25 de junho de 2022, por volta das 7h50, na ADE, Conjunto 12, Lote 29, via pública, Águas Claras-DF, Leandro, de forma voluntária e consciente, desacatou funcionário público no exercício da função. Na oportunidade, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de ameaça entre Leandro e sua companheira. Após a chegada da guarnição, Leandro evadiu-se do local caminhando e portando uma faca. Neste contexto, depois da chegada do reforço policial, foi realizada a abordagem e, quando a guarnição foi ao seu encontro e conseguiu contê-lo, Leandro desacatou os policiais, dizendo: “policiais de merda, desgraçado, vagabundo”.
5. Os policiais militares Waltoíres Reis da Silva Júnior e Darley Rufino de Farias afirmaram em juízo, em consonância com as informações prestadas à autoridade policial, que o réu os ameaçou e os chamou de “desgraçados”, “PM de merda” e “policiais de merda”. Os depoimentos prestados pelos agentes estatais, sob o crivo do contraditório, são dotados de presunção de veracidade e legitimidade. E ausente qualquer circunstância apta para afastar a credibilidade, deve ser reconhecida a validade da prova produzida.
6. A conduta criminosa está bem delineada, expressa em palavras ofensivas e desrespeitosas dirigidas aos agentes estatais, em evidente descompasso com o acatamento exigido à função pública exercida pelos policiais militares.
7. Nesse contexto, comprovadas a autoria e a materialidade, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
8. Dosimetria. Embora o réu não seja reincidente específico, a adoção de sistema de cumprimento da pena mais brando não se apresenta como medida socialmente recomendável, tendo em vista que a condenação anterior é decorrente de crime doloso, praticado mediante violência à pessoa. Escorreita a manutenção do regime semiaberto para o cumprimento da pena.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e sem honorários advocatícios.